Tribunal: STF
Processo: MS 40529
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Thiago Bortotti Villa impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato por meio do qual o Corregedor Nacional de Justiça negou seguimento ao recurso administrativo interposto contra decisão monocrática que determinara o arquivamento sumário da reclamação disciplinar n. 0005774-64.2025.2.00.0000.



    Segundo narra, o Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Milton Ribeiro Júnior, com base no art. 140, § 3º, do Código Penal, e que atuou, na ação penal correspondente ( processo n. 1509838-34.2023.8.26.0050), como assistente de acusação. Informa que foi proferida sentença condenatória em 24.2.2025. Alega que ambas as partes recorreram da decisão, sendo que a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) anulou o processo e considerou prejudicado o recurso por ele interposto. Menciona que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Relata que apresentou recurso especial e extraordinário, além de ter ajuizado reclamação nesta Suprema Corte.



    Afirma ter identificado, por meio de consulta ao sistema eletrônico do TJSP, outros acórdãos da mesma Câmara que, igualmente, deixaram de aplicar o entendimento firmado por esta Corte na ADO 26, o que, segundo alega, evidencia descumprimento reiterado de precedente vinculante. Aponta que, diante disso, protocolou reclamação disciplinar no CNJ, a qual foi sumariamente arquivada pelo Corregedor Nacional de Justiça. 



    Informa que, contra esse arquivamento, interpôs recurso administrativo, que foi indeferido monocraticamente em 29.9.2025, sob o fundamento de que a matéria seria de natureza estritamente jurisdicional, não passível de apuração pela via correicional.



    Sustenta que a decisão ora impugnada violou o devido processo legal e a jurisprudência desta Corte, argumentando que o art. 115, § 2º, do RICNJ e o art. 61, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça estabelecem que, em sede de recurso administrativo, o Corregedor apenas pode reconsiderar sua decisão ou submetê-la ao Plenário, sendo-lhe vedado indeferi-lo de monocraticamente.



    Ao final, requer:



     



    03. Seja deferida a TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA no presente feito, nos termos do art. 20, caput, da Lei n.º 12.016/2009. 



    04. Seja deferida LIMINAR, inaudita altera parte, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, para determinar à autoridade coatora a imediata remessa do recurso administrativo interposto pelo impetrante na reclamação disciplinar n.º 0005774-64.2025.2.00.0000 ao plenário do CNJ, em cumprimento ao art. 115, § 2º do RICNJ e do art. 61, § 2º do RGCN, garantindo-se sua apreciação colegiada e cessando-se, desde logo, a violação do devido processo legal e do direito à ampla defesa. 



    [...]



    07. No MÉRITO, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, confirmando-se a liminar, para CASSAR definitivamente a decisão monocrática atacada e determinar à autoridade coatora a imediata remessa do recurso administrativo interposto pelo impetrante na reclamação disciplinar n.º 0005774-64.2025.2.00.0000 ao plenário do CNJ, em cumprimento ao art. 115, § 2º do RICNJ e do art. 61, § 2º do RGCN, garantindo-se sua apreciação colegiada e cessando-se, desde logo, a violação do devido processo legal e do direito à ampla defesa. 



    08. Caso a LIMINAR seja indeferida de forma inaudita altera parte, que seja deferida em sentença. 



    09. Caso haja eventual denegação da segurança, que seja afastada a condenação do impetrante em honorários de sucumbência, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e das Súmulas 105/STJ e 512/STF. 



    10. Seja a autoridade coatora condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, diante do princípio da causalidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (RISTF, art. 21, § 1º).



    Thiago Bortotti Villa Pereira apresentou reclamação disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça contra a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), imputando aos seus integrantes reiterado descumprimento de precedente vinculante desta Corte (eDoc 12, fls. 2-6).



    O Corregedor Nacional de Justiça, com fundamento no art. 8º, I, do RICNJ, determinou o arquivamento sumário do expediente (eDoc 12, fls. 36-37).



    Irresignado, o requerente interpôs recurso administrativo (eDoc 12, fls. 38-47), que foi indeferido monocraticamente, em 29.9.2025, pelo ministro Mauro Campbell Marques, sob os seguintes fundamentos: (i) nos termos do art. 115, § 1º, do RICNJ, apenas são recorríveis as decisões monocráticas que importem em restrição de direito ou prerrogativa, o que não se verificou no caso; (ii) a decisão impugnada apenas reconheceu o caráter jurisdicional da matéria, passível de impugnação por meio de recurso ou incidente próprio, não sendo da competência administrativa do CNJ; e (iii) o recorrente não demonstrou, de forma precisa e fundamentada, o alegado prejuízo manifesto, tampouco apresentou fato novo ou argumentação apta a infirmar a decisão terminativa.



    Essa decisão está sendo impugnada neste mandamus.



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o controle judicial da atuação do Conselho Nacional de Justiça somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado (MS 39.283 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.11.2023).



    No caso, o ato impugnado foi praticado no exercício regular das atribuições conferidas pela Constituição Federal ao órgão de fiscalização, em conformidade com o art. 25, IX, do Regimento Interno do CNJ.



    No tocante, especificadamente, à possibilidade de inadmissão de recurso administrativo por decisão monocrática no Conselho Nacional de Justiça, curvo-me ao entendimento firmado por ambas as Turmas do Supremo, no sentido de que decisões tomadas por relatores no âmbito do CNJ, e com fundamento no art. 25, IX, do RICNJ, não violam o princípio da colegialidade e do devido processo legal. Ilustram esse posicionamento os precedentes representados pelas seguintes ementas:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.



    (MS 39.416 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.2.2024).



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DE DECISÕES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPROCEDENTE.



     1. O art. 115, § 1º, do RICNJ, não prevê o cabimento de recurso administrativo em face de decisões monocráticas proferidas em Reclamação para Garantia das Decisões. 



    2. Decisão monocrática de inadmissibilidade de recurso manifestamente incabível não viola o devido processo legal.



     3. Agravo interno PROVIDO para julgar IMPROCEDENTE o mandado de segurança.



    (MS 35.950 AgR, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe 1.9.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (MS 39.135 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.6.2023)



    3. Ante o exposto, denego a segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



     



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



     



    5. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente